Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-37.2020.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-37.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (EMBARGANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), OZEIAS APARECIDO DA SILVA - CPF: 030.295.071-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA E DEBATIDA NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001012-37.2020.8.11.0038

EMBARGANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de EDILSON BUENO DE MAGALHÃES, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena aquém do mínimo legal, (Acórdão – id. 153040687).

Assim restou ementado o referido acórdão:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.”

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, apontando a seguinte tese que supostamente não foram analisadas na decisão colegiada, a saber:

“Omissão constante do v. acórdão que não se manifestou quanto a declaração de constitucionalidade ou não da "proibição” de se reduzir o tempo de pena aplicado aquém do mínimo legal, em obediência ao princípio constitucional da devida individualização da pena.

O V. acórdão não enfrentou tal questionamento, limitando-se a improceder ao Recurso de Apelação sob o fundamento da existência da Súmula 231 do STJ que se busca a declaração de sua inconstitucionalidade no caso em concreto, o que desafia os presentes embargos, (...).”.

Por fim, requer
“o recebimento dos presentes Embargos de Declaração sanando a omissão ora apontada de se declarar ou não a inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça através de controle difuso de constitucionalidade com efeitos inter partes, onde pugna desde já pela declaração da inconstitucionalidade da referida súmula no caso concreto dos autos, e a aplicação da redução de confissão espontânea a pena aplicada ao réu e ora embargante, atendendo-se a devida individualização da pena”
( Sic - id. 153883677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito da constitucionalidade da súmula em questão no julgamento do RE 597270-QO-RG, em que foi reconhecida a repercussão geral do tema e reafirmada a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, nos exatos termos do acordão embargado:

“Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )”
(id. 151496181).

O que se vê, portanto, é uma clara pretensão do embargante de rediscutir a matéria, já enfrentada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023